Tribunal: TJDFT
Processo: 0720102-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. TEMA REPETITIVO N. 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão que defere ou indefere sucessão processual não consta no rol do art. 1.015 do CPC. E, no caso, não se observa urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de apelação ou em contrarrazões a atrair a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo col. STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de recurso repetitivo (Tema Repetitivo n. 988). É que a decisão impugnada em nada afeta a tramitação do feito ou a análise de mérito, nem a sua sentença importará em pagamento imediato do valor devido, caso a recorrente seja condenada ao pagamento vindicado na origem, pois dependerá de execução. Agravo de Instrumento não conhecido em virtude do não cabimento (art. 932, inciso III, CPC).

2. Incabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, eis que, a despeito do não provimento do presente recurso, a agravante não foi condenada ao pagamento de tal verba na decisão recorrida.

3.. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática; depende da caracterização de conduta abusiva ou protelatória do agravante na interposição do Agravo Interno (v. AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe de 29/08/2016), o que não ocorreu na espécie.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.